Tribunal: TJBA
Processo: 0500034-49.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500034-49.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINALVA QUEIROZ MARAMBAIA

Advogado(s)
:
PEDRO PINHEIRO TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
MARIANA NERY MARAMBAIA LINS, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. SUCESSIVAS LICENÇAS. RETORNO APÓS OITO ANOS DE AUSÊNCIA INJUSTIFICADA.
ANIMUS ABANDONANDI
CARACTERIZADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança vindicada por servidora pública municipal, que teve indeferido pedido de retorno ao serviço, após afastamento por licença para tratar de assuntos particulares e ausência injustificada por mais de oito anos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de retorno ao serviço público ao término da licença, sem justificativa formal por longo período, caracteriza abandono de cargo, autorizando o indeferimento do requerimento de retorno da servidora, mesmo diante da ausência de decisão administrativa formal de exoneração.

III.
Razões de decidir

3. O regime jurídico dos servidores públicos impõe o dever de retorno espontâneo ao término da licença, não sendo necessário qualquer notificação ou convocação por parte da Administração.

4. A ausência injustificada da servidora por mais de oito anos configura o abandono de cargo, evidenciando o
animus abandonandi
, sobretudo diante da inércia em promover qualquer comunicação ou requerimento de prorrogação da licença.

5. A alegação de problemas de saúde não foi acompanhada de prova pré-constituída que ateste incapacidade absoluta ou impedimento legítimo.

6. A ausência de instauração imediata de processo administrativo disciplinar não convalida a conduta da servidora, tampouco impede a caracterização do abandono.

7. Parecer jurídico favorável ao retorno e instauração de processo administrativo para apuração do ocorrido, sem caráter vinculante e baseado em informações incompletas, não vincula a Administração.

8. Em que pese pendente de análise e conclusão o Processo Administrativo Disciplinar instaurado, objetivando a exoneração da Impetrante, em razão do abandono do serviço, não se pode ignorar que o
animus abandonandi
restou caracterizado quando a servidora, ciente do termo final da licença concedida e que, assim, deveria, prontamente, retornar ao serviço público ou requerer a prorrogação da licença, simplesmente não o fez, quedando-se inerte por considerável lapso temporal.

9. O prazo prescricional, atinente à pretensão punitiva em análise, se inicia por ocasião da efetiva ciência da Administração acerca da ausência e/ou das faltas funcionais injustificadas.

10. Não demonstrado direito líquido e certo, o indeferimento do pedido de retorno deve ser mantido.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
O servidor público licenciado para tratar de assuntos particulares deve retornar espontaneamente ao término do afastamento, sob pena de caracterização de abandono de cargo, ainda que não haja exoneração formal imediata, sendo legítimo o indeferimento do pedido de retorno quando constatada ausência prolongada e injustificada.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500034-49.2018.8.05.0105
, em que figuram como Apelante
LINALVA QUEIROZ MARAMBAIA
e como Apelado
MUNICIPIO DE IPIAU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator